Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-38.2014.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000328-38.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), J. P. DE CARVALHO - ME - CNPJ: 11.654.372/0001-58 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA MANIFESTAR SOBRE AS PROVAS IMPRESCINDÍVEIS AO DESLINDE DA DEMANDA
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

2.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não foi oportunizado a parte requerida acerca da produção de prova, como ocorreu no caso epigrafado, pois a empresa não foi intimada para manifestar quanto ao relatório técnico de inspeção sanitária, nem com relação a manifestação ministerial juntados antes da prolação da sentença, razão pela qual, merece reforma a sentença para julgar provido o recurso, no sentido de retornar os autos à origem para o prosseguimento da demanda.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.P.DE CARVALHO – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MM. Juiz
Antônio Fábio da Silva Marquezini,
que nos autos da Ação Civil Pública no n.o 328-38.2014.8.11.0007, código n.o 111811,

ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais coletivos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); individuais a serem apurados em liquidação de sentença; que se abstenha de expor à venda produtos impróprios ao consumo; que se abstenha de adulterar os prazos de validade dos produtos; que publique o dispositivo da sentença em jornais de grande circulação no município , e, ao final, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de decisão judicial.

O apelante aponta que houve o cerceamento de defesa, visto que não teve a oportunidade de manifestar sobre o documento novo (150/167) juntado no transcurso processual, que consiste em relatório técnico de vigilância sanitária, e alega também que não teve a oportunidade de manifestar a respeito da manifestação ministerial de fls. 168/173.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher o cerceamento de defesa, ante a ofensa ao princípio do contraditório, para fins de declarar nula a sentença objurgada, determinando-se a baixa dos autos ao juízo de piso para dar o prosseguimento do feito [id. 2240396; 2240406; 2240415 e 2240422].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira,

manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 2587545.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.P.DE CARVALHO – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais coletivos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); individuais a serem apurados em liquidação de sentença; que se abstenha de expor à venda produtos impróprios ao consumo; que se abstenha de adulterar os prazos de validade dos produtos; que publique o dispositivo da sentença em jornais de grande circulação no município , e, ao final, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de decisão judicial.

Ao exame da prefacial, verifica-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública em face da empresa
J.P.DE CARVALHO – ME,
que atua na venda varejista de gêneros alimentícios em Alta Floresta/MT, e conforme notícia trazida ao MPE, a mesma coloca produtos impróprios à venda.

Em face disso, o Ministério Público requereu liminarmente,

que

a requerida se abstenha de expor à venda, manter em depósito, comercializar ou, de qualquer outra forma, entregar produto com prazo de validade vencido ou que não contenha informações quanto a data de fabricação e validade, identificação do lote, produtos com as embalagens danificadas e/ou deterioradas, devendo contratar engenheiro sanitário que promovesse a análise dos produtos armazenados e expostos

ao consumo, a fim de atestar a regularidade da empresa e sua adequação a todas as normas de Vigilância

Sanitária.

No mérito, pugnou-se, em suma, pela condenação da requerida à obrigação de indenizar os interesses difusos lesados; a condenação da requerida à obrigação de publicar nos três jornais de maior publicação de Alta Floresta por uma semana a parte dispositiva de eventual sentença condenatória, a fim de que os consumidores tomem ciência da decisão, bem como a procedência dos pedidos.

A liminar foi deferida

às fls. 95/97, cominando-se multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

A requerida ofertou contestação às fls. 102/109, alegando que encontra-se funcionando de forma regular e que estaria cumprindo a liminar deferida, bem como alegou a nulidade do procedimento administrativo.

Na sequência, a parte requerida juntou documentos [fls. 113/130]

Instado a manifestar, o representante do Ministério Público, pugnou pela expedição de ofício ao Visa (Vigilância Sanitária), a fim de que realize diligências no estabelecimento comercial [fl. 132/136].

Foram juntados aos autos os documentos encaminhados pela Vigilância Sanitária Municipal às fls. 137/143 e 150/167.

Às fls. 168/173, o Ministério Público entendeu que a liminar foi descumprida, motivo pelo qual, pugnou pela incidência da requerida na astreintes

fixada, vez que comprovado o seu descumprimento através da vistoria da Visa; a inspeção judicial do estabelecimento JP Carvalho Me, por sua única medida eficaz capaz de garantir que a requerida se abstenha de vender produtos impróprios para o consumo e o julgamento procedente do feito mediante julgamento antecipado da lide.

Em seguida, o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide proposta pelo Ministério Público, julgando
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a empresa requerida ao pagamento a título de danos morais coletivos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); individuais a serem apurados em liquidação de sentença; que se abstenha de expor à venda produtos impróprios ao consumo; que se abstenha de adulterar os prazos de validade dos produtos.

Contra essa decisão, a recorrente
suscita preliminarmente nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas e sem abrir oportunidade para ela manifestar sobre o relatório técnico da vigilância sanitária (150/167) juntado no transcurso processual, bem como não teve a oportunidade de manifestar a respeito da manifestação ministerial de fls. 168/173, cerceou o seu direito de defesa.

Adianto desde já que o recurso interposto pela parte apelante merece provimento.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, assiste razão a recorrente quando sustenta que teve cerceado o seu direito de defesa, isso porque,
a r. sentença ora em debate foi proferida em julgamento antecipado da lide sem oportunizar a apelante o direito de manifestar nos autos sobre o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária
[ids. 2240062;

2240082; 2240131; 2240147; 2240160; 2240170; 2240182 – fls. 154/167)
juntado no transcurso processual, bem como não teve a oportunidade de manifestar a respeito da manifestação ministerial
[id. 2240231 – pág. 1 a 4 e id. 2240245 - pág. 1 a 2 - fls. 168/173]
.

Ocorre que, pelo que se verifica do andamento processual, a empresa apelante deixou expresso na contestação [id.
2239697 - Pág. 2 -
fl. 109] o seguinte:
“Protesta por provar o alegado
por todos os meios em direito admitidos, em especial pela produção de prova técnica, juntada de novos documentos e depoimentos de testemunhas, a serem oportunamente arroladas,
visto que existe matéria de fato a ser esclarecida e a produção de provas é imprescindível para a requerida provas suas alegações”,
contudo, não teve a oportunidade de produzir provas e de manifestar sobre documentos imprescindíveis ao desate da demanda.

O Relatório Técnico de Inspeção Sanitária não advém de uma diligência realizada de ofício, mas sim atendendo a uma determinação judicial extraída do presente feito pela parte autora, logo, o advogado que representa a empresa requerida também deve ser intimado para manifestar quanto a esses documentos, sob pena de grave prejuízo, uma vez que não houve submissão de tais documentos ao contraditório, sendo que essas provas foram colhidas como

verdade pelo juízo de piso, o que viola o princípio do contraditório.

Nesse contexto, tendo em vista que as questões levantadas pela recorrente não envolvem apenas matéria de direito, mas, também fáticas, a produção de provas por ela visava ser útil e necessária para elucidação dos fatos narrados no feito, o que acarreta o cerceamento de defesa.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
.

O benefício pretendido é o restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, assim,
também se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide
, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão
, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. “
(N.U 0036822-96.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – AGENTE ADMINISTRATIVO HOSPITALAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014)”.
(N.U 0055642-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – AGENTE ADMINISTRATIVO HOSPITALAR – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.”
(N.U 0043589-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021